Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.
2. No caso, não há dúvidas da violência e grave ameaça, eis que o réu enforcou a vítima para subtrair seu celular, tendo o laudo de corpo de delito constatado a presença de equimose vermelha em seu pescoço.
3. Comprovadas a violência e grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto.
4. Apelação conhecida e desprovida.